Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706598-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO AFONSO ROMANO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID de origem 115104519) que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva proposta por Paulo Afonso Romano, homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial. Há pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo recursal, embora aduza ter efetuado o recolhimento. Antes de apreciar referido pedido liminar, é necessário que o agravante junte aos autos o comprovante do preparo recursal, pressuposto extrínseco de admissibilidade. Assim, intime-se o agravante para juntar o comprovante do preparo ou, subsidiariamente, recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC[1]. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 7 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.